Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato e limitação de descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Empréstimo em consignação. Embora a ré, aparentemente, venha promovendo desconto fora dos parâmetros definidos no contrato firmado entre as partes, ele é válido, porque apresenta as informações necessárias definidas no art. 52 do CDC. Há, inclusive, informação clara sobre a taxa de juros mensal aplicada, a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Assim, não há nulidade no contrato, embora possa haver ausência de clareza no modelo de amortização do empréstimo contratado, o que ora se corrige. Assim, reforma-se a sentença neste ponto.
3 – Quitação. Tomando por base as informações essenciais dispostas no contrato, é possível, através do aplicativo “calculadora do cidadão”, do Banco Central, obter o número de meses suficientes para quitar o saldo contratado, cujo resultado é (60 x 942), a qual ainda não foi atingida até o presente momento, uma vez que os descontos se iniciaram em janeiro de 2018. Assim, não há como, no presente momento, declarar-se a quitação do contrato.
4 – Cartão de crédito. Não obstante previsto em Lei específica como contrato complexo, o cartão de crédito (crédito rotativo) exige a efetiva utilização pelo consumidor, o que não foi verificado no presente caso. Assim, fica vedada a cobrança de outros débitos referentes ao cartão de crédito, ressalvada a hipótese de desbloqueio pelo interessado. Neste ponto, mantém-se, parcialmente o item “d” da sentença.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.